Tribunal: TJDFT
Processo: 0724692-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução, considerando o rito da execução e a natureza da embargante, nos termos do artigo 919, §1o do CPC. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinado, de imediato, o regular prosseguimento do feito executivo.
2. O magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante, b) relevância da fundamentação, c) risco de dano grave ou incerta reparação e e) garantia do juízo.
3. No caso dos autos, o executado sequer formulou pedido de suspensão do feito executivo. 3.1. Assim, estão ausentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3.2 Destarte, a concessão de efeito suspensivo aos embargos do executado não prescinde de pedido do embargante (obséquio ao princípio dispositivo), da presença dos requisitos da tutela antecipada - a relevância dos fundamentos dos embargos e a possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e da prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente ( art. 919, §1o do CPC).
4. Jurisprudência: “No caso dos autos não houve pedido de concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, não havendo impedimento para que a Execução prossiga e sejam deferidos procedimentos expropriatórios. 2. Impugnação apresentada nos autos da Execução de Título extrajudicial arguindo matéria idêntica à dos Embargos à Execução não deve ser analisada, pois além de ser a via inadequada, prejudicaria a análise da ação. Precedentes. 3. Correta a decisão que nada proveu quanto aos pedidos da agravante em razão da pendência de julgamento da matéria em sede de Embargos à Execução já opostos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07274590320198070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 24/6/2020).
5. Decisão reformada para afastar o efeito suspensivo concedido aos embargos do devedor, de forma que haja o prosseguimento da execução.
6. Recurso provido.